Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734447-94.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM PACHECO ARAUJO, VERA LUCIA AGOSTINHO ARAUJO EMBARGADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por WILLIAM PACHECO ARAÚJO e VERA LÚCIA AGOSTINO ARAÚJO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito